Tribunal: TJDFT
Processo: 0708794-51.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. OFENSAS VERBAIS. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo autor, em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar a ré a pagar ao autor a importância de R$1.000,00 (um mil reais), a título de danos morais.
2. Em suas razões, o recorrente pugna preliminarmente pela concessão do benefício da gratuidade de justiça e, no mérito, pretende a majoração do dano moral.
3. Concedo ao recorrente a gratuidade de justiça, porquanto os elementos processuais demonstram a sua hipossuficiência (art. 5.o, inciso LXXIV, da CF, e art. 99, § 3o, do CPC).
4. Recurso próprio, regular e tempestivo. Contrarrazões apresentadas (ID 63259410).
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é paritária e a controvérsia deve ser solucionada à luz do Código Civil, que dispõe no artigo 186: “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. E segundo o art. 5o, inciso X, da Constituição Federal, é assegurada a indenização por dano moral, decorrente da violação aos direitos da personalidade, tais como a honra e a imagem.
6. Segundo a inicial, o autor é corretor de imóveis e, por ocasião da venda de um apartamento para a ré, foi agredido verbalmente pela ré mediante o envio de mensagens de texto utilizando palavras de baixo calão (“desgraçado, caloteiro, filho da desgraça, mau caráter, bandido, idiota, pastorzinho de meio tigela, estelionatário”).
7. De fato, a situação vivenciada pelo autor extrapolou mero aborrecimento do cotidiano e vulnerou atributos da personalidade, sobretudo porque as mensagens repercutiram em seu ambiente de trabalho.
8. O arbitramento do valor considerou as circunstâncias do fato e, como bem pontuou o magistrado na origem, a demandada é pessoa de pouca escolaridade e com precária fonte de renda e, por outro lado, não há indícios de que o autor tenha suportado consequências mais gravosas.
9. Destarte, o valor da indenização arbitrada guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, revelando-se adequado para representar uma compensação ao autor/recorrido e, simultaneamente, um desestímulo à prática ilícita. Ademais, as Turmas Recursais consolidaram entendimento de que é admitida a modificação do valor da indenização na via recursal, na hipótese de estar dissociado dos parâmetros que ensejaram sua valoração, situação não configurada.
10. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servido de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).
11. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$500,00 (quinhentos reais), por equidade, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida.